Tribunal: STF
Processo: AI 464234
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. CREDITAMENTO. LC 87/1996. VIOLAÇÃO À ANTERIORIDADE E ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 



    1.  As violações aos princípios da anterioridade e da isonomia não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    2.  O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que o fato de haver ação de controle concentrado pendente de julgamento não é impeditivo para apreciação de matéria que possuir orientação colegiada. Precedente.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.